Tribunal: TJDFT
Processo: 0702285-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702285-84.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: JOAO BESSO TEIXEIRA PAULO DECISÃO COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 111760528, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra JOÃO BESSO TEIXEIRA PAULO, que indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração bruta do devedor diretamente na fonte pagadora até a quitação do débito, in verbis: “Indefiro o pedido penhora salarial da parte executada, porquanto, segundo os contracheques juntados aos autos, a constrição colocará o devedor em situação de vulnerabilidade, já que recebe pouco menos de dois salários mínimos. Além disso, a quantia a ser reservada do salário do devedor será tão baixa que não será suficiente para saldar o débito, já que a atualização monetária e juros mensais serão maiores do que os valores descontados. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Fica a parte exequente, desde já, advertida de que diligências já realizadas não serão reiteradas. Anoto, ainda, que todos os sistemas atualmente em uso foram consultados, que todas as providências que poderiam ser tomadas por este juízo já o foram e que não serão deferidos pedidos de ofício a outros órgãos.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a execução originária, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-devedor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora